Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a execução individual fundada em título judicial oriundo de ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se o ajuizamento de ação rescisória enseja a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) se o título judicial é inexigível por vício de origem normativa; (iii) se há ilegitimidade passiva do Distrito Federal para cumprir obrigação fixada em ação coletiva; (iv) se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo; (v) se é cabível o controle incidental de constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura da ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não suspende a execução fundada em título transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A prejudicialidade externa exige demonstração de relação direta de dependência entre as ações, o que não se verifica na hipótese.
5. A inexigibilidade do título, via de regra, não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, já que o mérito da legalidade da norma foi exaurido na ação coletiva.
6. A existência de vínculo com o IPREV/DF não afasta, por si só, a legitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto envolve o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
7. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros) não configura anatocismo, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, especialmente após a alteração promovida pela Resolução CNJ no 448/2022.
8. Não há inconstitucionalidade manifesta da Resolução CNJ no 303/2019, cuja validade é objeto de ADI ainda não julgada. A norma segue vigente e encontra respaldo em precedentes do STF sobre a competência do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende a execução individual fundada em título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória.
2. A discussão sobre a legalidade da norma que embasa o título executivo não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal, correção e juros anteriores, não configura anatocismo, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.